Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600470-42.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600470-42.2024.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 06/08/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600470-
42.2024.6.16.0048, que julgou desaprovadas, as contas eleitorais apresentadas pelo (s) Prestador
(es) de contas Partido Renovação Democrática - PRD de Tunas do Paraná/PR, relativas às Eleições
Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE
nº 23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais final do requerente Partido Renovação Democrática
no município de Tunas do Paraná, referente as eleições de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em
vista que, não houve a abertura de conta bancária pelo prestador de contas.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - TUNAS DO
PARANA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741733
29/09/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44741733 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061842100000043679746
Número do documento: 25092910061842100000043679746
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:52:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.351
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600470-
42.2024.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - TUNAS DO PARANA - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DIRETÓRIO MUNICIPAL. PARTIDO
POLÍTICO.
AUSÊNCIA
DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
eleitorais de partido político municipal,
referentes às Eleições 2024, em razão da não
abertura de conta bancária específica para
movimentação de recursos de campanha.
2.
O
partido
recorrente
alega,
preliminarmente, nulidade processual por

Num. 44741733 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061842100000043679746
Número do documento: 25092910061842100000043679746
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:52:25
ausência de intimação específica sobre a
questão da abertura das contas bancárias e,
no mérito, defende a regular abertura das
contas, com juntada de extratos, e a violação
dos princípios da boa-fé, razoabilidade e
proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a ocorrência de nulidade processual
por ausência de intimação específica sobre a
irregularidade da não abertura de conta
bancária; e (ii) analisar se a ausência de
abertura de conta bancária específica para
movimentação de recursos de campanha, por
partido
político
municipal,
enseja
a
desaprovação das contas, ainda que não haja
movimentação financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há nulidade processual, pois o partido
foi devidamente intimado a se manifestar
sobre o parecer preliminar que apontou a
ausência de abertura de conta bancária,
sendo desnecessária nova intimação após o
parecer conclusivo, que apenas reiterou a
irregularidade.
5. A abertura de conta bancária específica é
obrigatória para partidos políticos, conforme
a Lei nº 9.504/97 e a Resolução TSE nº
23.607/2019,
mesmo que não haja movimentação de recursos financeiros,
sendo a apresentação dos extratos bancários
o meio para comprovar a ausência de
movimentação.
6. A não abertura da conta bancária impede
a fiscalização da movimentação financeira
pela
Justiça
Eleitoral,
configurando
irregularidade grave que compromete a
transparência e a confiabilidade das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
conhecido
e
desprovido.

Num. 44741733 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061842100000043679746
Número do documento: 25092910061842100000043679746
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:52:25
Mantém-se a sentença que desaprovou as
contas eleitorais.

Tese de Julgamento: 1. A intimação para
manifestação sobre o parecer preliminar que
aponta a ausência de abertura de conta
bancária é suficiente, sendo desnecessária
nova intimação após o parecer conclusivo
que reitera a irregularidade. 2. A ausência de
abertura de conta bancária específica para
movimentação de recursos de campanha por
partido político, ainda que não haja
movimentação financeira, configura irregularidade grave que enseja a
desaprovação das contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 22; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 8º, 57, §1º, 72 e 73.

Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a)
PCE nº060336324, Rel. Des. Jose Rodrigo
Sade, DJE 29/08/2024; TRE/PR, RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS nº060080291, Rel.
Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE
29/07/2025;
TRE/PR,
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS nº060054509, Rel.
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
02/07/2025;
TRE/PR,
Acórdão
60.609,
Recurso Eleitoral 060028971/PR, Rel. Des.
Carlos Mauricio Ferreira, DJE 12/04/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44741733 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061842100000043679746
Número do documento: 25092910061842100000043679746
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:52:25
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo PARTIDO RENOVAÇÃO
DEMOCRÁTICA - TUNAS DO PARANÁ - PR - MUNICIPAL contra sentença
proferida pelo Juízo da 48ª Zona Eleitoral - Bocaiúva do Sul, que julgou
desaprovadas as suas contas relativas às Eleições 2024.
Na origem, o PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA - TUNAS DO
PARANÁ - PR - MUNICIPAL apresentou suas contas de campanha referentes às
Eleições Municipais de 2024 (id. 44650578).
Após a apresentação das contas, o relatório preliminar de diligências (id.
44650627), apontou como inconsistência principal a não abertura de conta
bancária e/ou a ausência de indicação das informações referentes às contas
bancárias de Outros Recursos, o que inviabiliza a análise da movimentação
financeira, em desrespeito aos arts. 8º e 53, II, "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019.
O prestador de contas foi intimado a manifestar-se sobre o parecer preliminar (id.
44650631), e apresentou esclarecimentos sobre os serviços advocatícios e
contábeis, sem se manifestar sobre o apontamento de ausência da conta bancária
(id. 44650633).
Sobreveio parecer conclusivo (id. 44650636) recomendando a desaprovação das
contas em razão da não abertura de conta bancária.
O Ministério Público Eleitoral de primeira instância acompanhou o parecer
técnico (id. 44650640).

Num. 44741733 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061842100000043679746
Número do documento: 25092910061842100000043679746
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:52:25
A sentença (id. 44650643) julgou desaprovadas as contas eleitorais do
PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA - PRD de Tunas do Paraná/PR,
com fundamento na não abertura de conta bancária, considerada uma falha grave
e insanável que compromete a confiabilidade das contas.
Contra tal decisão, insurge-se o recorrente (id. 44650651), alegando
preliminarmente nulidade processual por ausência de prévia intimação específica
sobre a questão da abertura das contas bancárias. No mérito, defende que houve a
regular abertura das contas bancárias, cujos extratos foram devidamente
acostados aos autos sob os ids. 124540037, 124946880 e 126778729.
Argumenta, ainda, que a sentença desconsiderou a complexidade operacional das
campanhas e violou os princípios da boa-fé, razoabilidade e proporcionalidade,
pois as irregularidades, se existissem, não afetariam a transparência ou a
igualdade do pleito e que a sanção deveria ser proporcional ao dano, permitindo a
aprovação com ressalvas. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar
a decisão e aprovar as contas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44701589), opinando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade
A sentença foi publicada em 22/07/2025 (id. 44650649) e o recurso interposto
em 25/07/2025 (id. 44650651), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,

Num. 44741733 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061842100000043679746
Número do documento: 25092910061842100000043679746
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:52:25
conheço do recurso.

II - Preliminar de cerceamento de defesa
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas às eleições de 2024, foram
desaprovadas em virtude da ausência de abertura da conta bancária, cuja
irregularidade o recorrente alega que não teve oportunidade para se manifestar.
O apontamento relativo à não abertura da conta bancária constou expressamente
do parecer preliminar para expedição de diligências (id. 44650627), ocasião em
que foi o prestador regularmente intimado a manifestar-se, por instrumento no
qual havia menção inequívoca ao referido parecer e ao respectivo id. (id.
44650630).
O artigo 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que o prestador de
contas será intimado para se manifestar quando identificadas irregularidades na
análise técnica.
O artigo 73, parágrafo único, da mesma norma prevê nova oportunidade de
manifestação somente se, no parecer do Ministério Público Eleitoral, surgirem
apontamentos inéditos, não ventilados anteriormente ou ou considerados pelo
órgão técnico.
Não sendo esta a hipótese dos autos – já que a irregularidade foi devidamente
indicada desde o parecer preliminar e reiterada no conclusivo –, não se cogita de
nulidade processual.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu:
ELEIÇÕES 2022. DIREITO PROCESSUAL ELEITORAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE PARCIAL.
REDUÇÃO DO VALOR A SER RECOLHIDO AO TESOURO

Num. 44741733 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061842100000043679746
Número do documento: 25092910061842100000043679746
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:52:25
NACIONAL.
ERRO
MATERIAL
CORRIGIDO.
PROVIMENTO
PARCIAL. (...)
Não há nulidade processual, pois a legislação eleitoral não exige nova
intimação após a emissão do parecer conclusivo quando não são
apontadas irregularidades novas. (...)
1. Não há nulidade processual pela falta de intimação do prestador de contas
após parecer conclusivo quando não são apontadas irregularidades novas.
(...)
(TRE/PR, ED na PCE nº060336324, Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, DJE
de 29/08/2024)

Portanto, estando assegurado o contraditório e a ampla defesa na forma da
legislação eleitoral, não se vislumbra nulidade por ausência de intimação
específica da parte acerca da irregularidade que ensejou a desaprovação das
contas.

III - Mérito
No mérito, razão também não assiste ao recorrente.
A controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se a verificar se houve efetiva
abertura de conta bancária específica pelo diretório municipal do Partido
Renovação Democrática – Tunas do Paraná e, em caso negativo, se a
irregularidade comporta a aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
Do conteúdo dos autos, verifica-se que não há qualquer informação ou
documento que comprove a abertura da conta bancária específica exigida pela
Resolução TSE nº 23.607/2019. O próprio prestador deixou de apresentar
extratos emitidos por instituição financeira e tampouco esclareceu, em sua
manifestação, a existência de contas abertas.
Nos demonstrativos da prestação, o partido não indicou dados de conta, e os
documentos mencionados pelo recorrente em suas razões (ids. 124540037,

Num. 44741733 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061842100000043679746
Número do documento: 25092910061842100000043679746
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:52:25
124946880 e 126778729) não se referem a extratos bancários emitidos por
instituição financeira, mas apenas a extratos internos do sistema de prestação de
contas.
Dessa forma, a irregularidade mostra-se incontroversa: não houve abertura da
conta bancária de campanha.
A obrigatoriedade da abertura de conta bancária específica é prevista nos arts. 22
da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019,
nos seguintes termos:
Lei nº 9.504/97
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

Resolução TSE nº 23.607/2019
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos
a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.

Ressalte-se que mesmo que não haja arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros, a abertura da conta é obrigatória e a apresentação dos extratos
bancários é o meio para a comprovação da ausência de movimentação, consoante
se verifica da regra disposta no art. 57, §1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019:
Art. 57. A comprovação dos recursos financeiros arrecadados deve ser feita
mediante:
I - correspondência entre o número do CPF/CNPJ da doadora ou do doador
registrado na prestação de contas e aquele constante do extrato eletrônico da conta
bancária; ou
II - documento bancário que identifique o CPF/CNPJ das doadoras ou dos
doadores.
§ 1º A comprovação da ausência de movimentação de recursos financeiros

Num. 44741733 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061842100000043679746
Número do documento: 25092910061842100000043679746
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:52:25
deve ser efetuada mediante a apresentação dos correspondentes extratos
bancários ou de declaração firmada pela (o) gerente da instituição financeira.
(...)

A ausência de abertura de conta bancária específica, reconhecida já pelo juízo de
origem, é irregularidade de natureza grave e insanável, pois impede o efetivo
controle das finanças de campanha pela Justiça Eleitoral, além de possibilitar a
ocultação de ilícitos, tais como a omissão de gastos e a arrecadação de recursos
sem a devida transparência. Isso impede a aplicação do art. 76 da Res. TSE nº
23.607/2019 (aprovação com ressalvas).
Tanto a não abertura das contas bancárias, quanto a não apresentação dos
extratos bancários correspondentes, impede o controle efetivo das contas, o que
leva à desaprovação das contas, nos termos da jurisprudência desta Corte:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA
DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. DESPROVIMENTO.
(...)
4. A abertura de conta bancária específica para movimentação de recursos de
campanha é obrigatória para os partidos políticos, conforme Resolução TSE nº
23.607/2019 e Lei nº 9.504/97, mesmo que não haja movimentação financeira.
(...)
6. A não abertura da conta impede a fiscalização da movimentação financeira pela
Justiça Eleitoral, configurando irregularidade grave. (...)
Tese de Julgamento: 1. A ausência de abertura de conta bancária específica para
movimentação de recursos de campanha por partido político, ainda que não haja
movimentação financeira, configura irregularidade grave que enseja a desaprovação
das contas. 2. A inexistência de agência bancária no município não exime o partido
da obrigação de abrir a conta, pois a exceção se aplica apenas às candidaturas. (...)
(TRE/PR, REl nº 060080291, Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, DJE de
29/07/2025)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE DIRETÓRIO MUNICIPAL. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO DESPROVIDO. (...)

Num. 44741733 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061842100000043679746
Número do documento: 25092910061842100000043679746
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:52:25
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece a obrigatoriedade de abertura
de conta bancária específica para partidos políticos, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros, salvo exceções expressamente previstas
no § 4º do art. 8º, que não se aplicam ao caso concreto.
4. A ausência de conta bancária inviabiliza a transparência e a fiscalização da
Justiça Eleitoral sobre eventuais movimentações financeiras, comprometendo a
regularidade da prestação de contas.
5. A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral reconhece que a
falta de abertura de conta bancária específica configura irregularidade grave,
ensejando a desaprovação das contas, independentemente da inexistência de
movimentação financeira. (...)
Tese de julgamento:
8. A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pelo art. 8º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade grave que compromete a
fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas,
independentemente da existência de movimentação financeira.
9. A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060054509, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de 02/07/2025)

Destarte, tem-se que o descumprimento da obrigação imposta pela norma
configura, por si só, vício grave e capaz de ensejar a desaprovação das contas,
com aplicação das sanções decorrentes.
Contudo, não tendo havido aplicação de sanção na sentença e inexistindo recurso
sobre o tema, impossível essa determinação neste momento, ante a proibição da
reformatio in pejus (TRE/PR, Acórdão 60.609, Recurso Eleitoral 060028971/PR,
Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira, Acórdão de 07/04/2022, Publicado
no(a) DJE de 12/04/2022).
Assim, conclui-se que a sentença recorrida não merece reforma.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no

Num. 44741733 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061842100000043679746
Número do documento: 25092910061842100000043679746
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:52:25
mérito, NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a sentença integralmente, nos
termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600470-
42.2024.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI -RECORRENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - TUNAS DO
PARANA - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER -
PR92625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025